Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NATÁLIA ALVES DUARTE BARBOSA e MICHELE ALVES DUARTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelas ora agravantes em desfavor da FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ. Pela decisão ora recorrida, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas autoras, ora agravantes, consistente em determinar que a ré promova o “reestabelecimento da vigência do contrato de assistência à saúde, com a continuação da emissão dos respectivos boletos anteriormente pactuados em contrato”, ou, subsidiariamente, para que seja mantida a “contratação do plano de saúde enquanto durar a pandemia do Coronavírus (COVID-19) e enquanto não for possível a contratação de outro plano de saúde.”. As autoras interpuseram o presente recurso, pugnando pela concessão da antecipação de tutela recursal, e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser deferido o pedido de urgência nos autos de origem. Para tanto, as autoras/agravantes sustentaram, em síntese, a não aplicação do art. 3o da Resolução n. 19 do CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR – CONSU, segundo o qual a obrigação de fornecer plano de saúde individual ou familiar somente é cabível nas hipóteses em que a operadora do plano de saúde trabalhe com referidas modalidades de assistência. Noutro vértice, as agravantes aduziram que a ASSEFAZ deve se submeter às normas previstas na Lei n. 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, aplicando-se também o art. 1o da referida Resolução n. 19, o qual prevê o oferecimento das modalidades individual ou familiar, em caso de cancelamento do plano de saúde coletivo. Em seguida, as agravantes colacionaram precedentes jurisprudenciais que entendem amparar a tese por elas defendida, bem como destacaram a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. As agravantes pugnaram pelo deferimento da antecipação da tutela recursal ao presente recurso, de modo a lhes ser garantindo o direito de migrar para outro plano de saúde, em razão da rescisão contratual havida entre a ASSEFAZ e a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais – ANAFE. Inicialmente, cumpre assinalar que este Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC. Conquanto cabível, não se afigura presente um dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. Com relação ao “periculum in mora”, este requisito está demonstrado, de plano, tendo em vista que as agravantes se encontram na iminência de ficarem desassistidas de plano de saúde, em meio a uma pandemia, fato que torna urgente a apreciação do pleito ora deduzido. Com relação ao requisito do “fumus boni iuris”, este não se faz presente, porquanto a ASSEFAZ não pode ser compelida a fornecer uma modalidade de plano de saúde que não está inserida em seu portfólio de serviços de assistência à saúde. Ao que se pode apurar neste juízo de cognição sumária, houve resolução do contrato de plano de saúde firmado entre a ASSEFAZ e a ANAFE, da qual a primeira autora é associada. A aludida resolução decorreu do encerramento da vigência contratual. Em casos tais, a ASSEFAZ somente poderia ser compelida a disponibilizar outro plano na modalidade individual ou familiar às autoras, caso operasse também em tais modalidades. É o que prevê o art. 3o da Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. De fato, não há nos autos qualquer documento hábil a demonstrar que a ré (ASSEFAZ) opere plano de saúde individual ou familiar, de modo a justificar a imposição, “initio litis”, da obrigação de disponibilizar o plano de saúde em favor das autoras, sob tais modalidades. Conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão agravada, “a Assefaz não oferece planos individuais ou familiares. Logo, uma vez que a operadora não trabalha com planos individuais ou familiares, a obrigatoriedade de ofertar plano similar não se aplica a ela.”. Averbe-se que o MM. Juiz “a quo” ainda bem destacou o fato de que as autoras, ora agravantes “possuem direito à portabilidade para plano similar de outra operadora, desde que obedecidos os requisitos, e que a ANS disponibiliza em seu sítio eletrônico simulação para indicação de quais planos poderá o interessado migrar”. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal liminar, mantendo, por ora, a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora